Tribunal: TJMT
Processo: 0011257-03.2018.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011257-03.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR MAKELLIS FURTADO - CPF: 017.149.411-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER CARLOS HERNANDEZ - CPF: 125.348.828-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO
– INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS
– INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VALOR PROPORCIONAL AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a existência de uma circunstância judicial negativa ao réu e a sua condição de reincidente constituem óbice legal ao regime aberto.

Deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima para reparação dos prejuízos sofridos em razão da infração, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual. Portanto, a pretensão indenizatória por dano material à vítima era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0011257-03.2018.8.11.0004 que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
Victor Makellis Furtado
, foi a pretensão acusatória

julgada procedente
condenando-o pela prática do delito descrito no artigo 168, do Código Penal, aplicando a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, bem como condenado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como valor mínimo de indenização pelos danos materiais causados a vítima (id. 161688696).

Não se conformando com os termos da sentença
Victor Makellis Furtado
interpôs recurso de apelação, objetivando
a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, pelo quantitativo de tutela repressiva alcançado, aliado às circunstâncias neutras no caso, com arrimo no artigo 59,
caput
, e inciso III, e artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal e o afastamento da indenização pela reparação pelos danos materiais, uma vez que o assistido é pessoa hipervulnerável, e que não houve produção de provas acerca do dano sofrido pela vítima (id. 161687853).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo total improvimento do recurso, eis que
embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o regime semiaberto é plausível, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e sendo o réu reincidente, bem como a reparação de danos deverá ser fixada considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e,
in casu
, consta que o magistrado sentenciante aplicou tal valor a fim de reparar os efetivos danos suportados pela parte ofendida (id. 161687856).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (id. 166834156), adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Makellis Furtado
, nos autos da ação penal n.º 0011257-03.2018.8.11.0004 que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual

a pretensão acusatória

foi
julgada procedente
condenando-o pela prática do delito descrito no artigo 168, do Código Penal, aplicando a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, bem como condenado ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como valor mínimo de indenização pelos danos materiais causados a vítima (id. 161688696).

Em resumo,
Victor Makellis Furtado
objetiva
a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; e o afastamento da indenização pela reparação pelos danos materiais (id. 161687853).

Pois bem.

Inexiste qualquer insurgência contra a materialidade e autoria delitiva, insurgindo o apelante somente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e da fixação de indenização pelos danos materiais causado a vítima.

Consta da denúncia:

“
Pela prática do fato delituoso a seguir narrado.

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de março de 2.018, por volta de 13h00m, no estabelecimento comercial denominado "Só Aluguel", situado na Av. Marechal Rondon, n°2543, Bairro Mangueiras, nesta cidade, o denunciado
apropriou-se indevidamente
de 01 (um) moto serra, Marca STIHL, n°380; 01 (uma) Rocadeira, Marca STII-IL FS160; 10 (dez) litros de gasolina temperada com óleo 2 tempos, que conjuntamente perfazem um valor total de R$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta às fls. 21-IP, pertencentes à
vitima, Eder Carlos Hernandez
.

Nos moldes elucidados no caderno informativo verifica-se que, na data supramencionada, o denunciado foi até o estabelecimento comercial da vitima e alugou os referidos objetos, os quais deveriam ser devolvidos após vinte e quatro horas. Todavia, passadas trinta horas sem que houvesse a devolução dos bens acima descritos, o ofendido tentou entrar em contato com o acusado, porém, não obteve sucesso, passo ao que, foi informado pela genitora do mesmo que ele teria vendido os referidos objetos e se mudado desta cidade.

O indiciado ao ser interrogado pela autoridade policial confessou a autoria delitiva, afirmando ter trocado os referidos objetos por drogas na cidade de Aragarças/GO (fls. 13/14-IP).

Ante ao exposto, o denunciado VICTOR MAKELLIS FURTADO está incurso na figura típica capitulada no art. 168, caput, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado valor mínimo para a
reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos moldes do que preceitua o
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
...”
(id. 161688673, p. 1/2).

Ao fixar a dosimetria da pena a autoridade judicial consignou que:

“
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Victor Makellis Furtado
, dando-o como incurso nas penas do artigo 168 do Código Penal.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, de forma que valoro os
maus antecedentes (0700085-53.2018.8.18.0028)
do réu, fixando a pena em 01 ano e 4 meses de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

A pena definitiva fica sendo de 01 ano e 04 meses de reclusão.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semi-aberto.

Condeno o réu a indenizar a vítima em
R$ 7.000,00
, valor mínimo que poderá ser liquidado a fim de atingir o exato valor dos danos materiais sofridos.
Intime-se a vítima.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei...”
(id. 161688696).

O apelante, à época do fato, registrava condenação definitiva por furto qualificado, de modo a caracterizar reincidência.

É sabido que as condições pessoais do réu – artigo 59, Código Penal – e a reincidência são fatores que repercute no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal.

In casu
, reconheceu-se uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a condição de reincidente do apelante, sendo-lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso (semiaberto).

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, apenas o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O apelante não cumpre essa exigência legal.

Essa situação jurídica (maus antecedentes e a reincidência) constitui óbice legal ao estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 (quatro) anos.

Segue-se orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal”
(STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

E não destoa da interpretação deste Sodalício:

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto”
(N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

“[...] Descabe cogitar de alteração do regime semiaberto para o aberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, em se tratando de réu reincidente específico (art. 33, § 2º, alínea c do Estatuto Penal). 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00058434620178110008 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2021)

No mesmo sentido, recentemente, decidiu este e. Tribunal: AP N.U 0000515-22.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2022; AP N.U 0002468-57.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.3.2023.

Logo, o regime inicial fixado na sentença (
semiaberto
) há de ser mantido.

Noutro ponto,
o apelante objetiva a exoneração ou mesmo a redução do valor indenizatório fixado pelo r. juízo sentenciante, aduzindo que foi desproporcional e avesso a plenitude de defesa.

Conforme transcrito acima, houve pedido do Ministério Público para a fixação de indenização a título de danos materiais.

Ainda, consta dos autos o auto de avaliação indireta (id. 161688673, p. 29) e do Relatório n. 157/2019 (id. 161688673, p. 32), vejamos:

“A.
01(um) un MOTO SERRA DA MARCA STIHL N°380 NO VALOR DE R$ 2.500,00 COM NUMERO DE SÉRIE 360.301.743. R$ 0,00 ()

B. 01(um) un UMA ROÇADEIRA DA MARCA STIHL FS160 NO VALOR DE R$ 1.465,00 R$ 0,00 ()

C. 10 LITROS DE GASOLINA TEMPERADA COM OLEO 2 TEMPOS R$ 60,00 (sessenta reais)...”

“
Os objetos apropriados foram avaliados em R$: 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais) às Fls. 21...”

Portanto, consta pedido expresso na denúncia de condenação ao pagamento de reparação dos danos materiais sofridos pela vítima. Sendo assim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, tanto que o valor dos bens foi demonstrado no auto de avaliação indireta, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Como se sabe, conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro nexo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS OU A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VALOR PROPORCIONAL AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização às vítimas para reparação dos prejuízos sofridos em razão das infrações, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual. Portanto, a pretensão indenizatória por dano material às vítimas era de conhecimento do recorrente e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório. Ademais, não procede o pedido de redução do valor da indenização, pois o quantum alcançado teve como base a avaliação indireta dos bens subtraídos e o valor despendido pelas vítimas para o conserto dos danos patrimoniais decorrentes do delito.

Recurso desprovido.”
(N.U 1008800-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Logo, tendo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano material em favor das vítimas.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso o ofendido entenda que a indenização estabelecida com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Victor Makellis Furtado
, mantenho intacta a sr. Sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023